Tribunal: STF
Processo: ARE 1379496
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 87, p. 1):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE HORIZONTINA. VICE-PREFEITO. NOMEAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IRMÃ NO CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EMPREGO MUNICIPAL ENQUANTO PREFEITO EM EXERCÍCIO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO STF. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. Descabido o ajuizamento da ação rescisória com fundamento no artigo 966, V do Código de Processo Civil, quando, em verdade, se está utilizando da via rescindenda como sucedâneo recursal. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 91).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, “a’, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao art. 37 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 95, p. 4): 



    “(...) o Recorrente não poderia ter incidido na proibição da Súmula Vinculante nº 13 antes de sua edição, nem por hipótese nela não prevista (manter, não nomear parente), de modo que, por consequência, não caberia condená-lo por infringência do artigo 11, I, da Lei Federal nº 8.429/1992, sob pena de violação do próprio artigo 37, caput, da Constituição”



     Afirma-se ainda que (eDOC 95, p. 5):



    “(...) a sentença rescindenda ignorou que a Súmula Vinculante nº 13 não impõe presunção absoluta de violação à Constituição com a simples nomeação de parente. É preciso demonstrar ‘projeção funcional ou hierárquica do agente político ou do servidor público de referência no processo de seleção para fins de configuração objetiva de nepotismo na contratação de pessoa com relação de parentesco’”.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso em face da ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional invocado (eDOC 105, p. 5-7).



    Em 31.05.202, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036, em face do Tema 248 de RG (eDOC 185).



    Recebidos os autos na origem, a Primeira Vice-Presidência do TJRS, considerando que “A questão controvertida não se enquadra no quanto decidido no AI 751.748 (TEMA 248/STF), julgado sob a sistemática da repercussão geral. (...) Isso porque, trata-se de ação rescisória ajuizada no âmbito da Justiça Estadual”, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 189). 



    Houve nova remessa do processo para o Tribunal a quo para que o possível juízo de retratação fosse feito por órgão colegiado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (eDOC 199).



    O Décimo Grupo Cível manteve o acórdão recorrido. A decisão foi assim ementada (eDOC 203, p. 1):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 248 DO STF. INAPLICABILIDADE. MANTIDA A DECISÃO, EM JUIÍZO DE RETRATAÇÃO”.



    É o relatório. Decido.



    Ao apreciar o AI 751.478 RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 20.8.2010, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 248), o Supremo Tribunal Federal entendeu não haver repercussão geral a questão relativa ao exame dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, assentando que a matéria restringe-se ao plano infraconstitucional. Ao apreciar o mérito, o Plenário fixou a seguinte tese: 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho”.



    O acórdão restou assim ementado:



     “EMENTA DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Constato que a matéria tratada nos autos é diversa da debatida no referido paradigma de repercussão geral.



    Enquanto na presente demanda discute-se os pressupostos de admissibilidade de ação rescisória ajuizada perante a justiça estadual, o tema de repercussão geral versa sobre esses pressupostos, mas no âmbito da justiça do trabalho.



    Dessa forma, inviável a aplicação do teor do julgamento do Tema 248 de RG.



    Além disso, o Tribunal de origem, ao julgar a ação rescisória, assim fundamentou (eDOC 87, pp. 6-17):



    “O Novo Código de Processo Civil Brasileiro, ao disciplinar, no Capítulo VII, a ação rescisória, previu, com base em rol taxativo inserto no artigo 966, as hipóteses em que admitida a rescisão de sentença de mérito transitada em julgado. Referido dispositivo é exaustivo, exigindo para a rescisão do decisum trânsito em julgado o enquadramento das circunstâncias fáticas a uma ou mais das hipóteses nele arroladas. Em sentido contrário, imperativa a declaração de plano da inexistência seus pressupostos específicos.



    (...)



    Dito isso, ao que se extrai dos autos, está a parte autora a pretender, em verdade, discutir questão que já foi aventada na ação ordinária, em face da decisão desfavorável. 



    Note-se que a matéria invocada foi objeto de expressa manifestação judicial anterior, tanto em 1º Grau, quanto neste Tribunal.



    Destaco trecho da fundamentação da sentença prolatada:



    (...) Inicialmente, é incontroverso que Marlene foi nomeada Diretora do Departamento de Emprego (CC-3) em 06 de março de 2007, pelo próprio demandado (Portaria 15.909/2007 ), enquanto este exercia o Cargo de Prefeito Municipal (informação da fl. 24). Também é incontroverso que permaneceu no cargo após a edição da Súmula Vinculante que fundamenta a presente demanda, publicada no DJe de 29.08.2008, ou seja, o demandado manteve a irmã no cargo, mesmo alertado pelo Ministério Público . Saliente-se que tal cientificação era absolutamente dispensável, pois o Administrador Público é obrigado a conhecer as normas que regem as contratações e nomeações, notadamente quando se trata de Súmula Vinculante, editada após ampla discussão, divulgada pelos meios de comunicação de nível nacional, inclusive. Acrescente-se, outrossim, que é confessa a circunstância de ter o demandado exercido o Cargo de Prefeito no período em questão, o que também está comprovado pelo teor do ofício da fl. 24, o qual atesta que no período posterior à edição da Súmula, apenas por 07 dias o demandado não exerceu o cargo de Prefeito (17/11/2008 a 24/11/2008). (...) Importante ressaltar que não é o trabalho da irmã do demandado que está em discussão, pois não se olvida a circunstância de efetivamente ter desempenhado adequadamente suas funções.



    (...)



    Da leitura da presente ação extrai-se, com clareza solar, que a parte autora tenta o reexame da matéria, e tenta utilizar a via estreita da ação rescisória como sucedâneo recursal. 



    Com efeito, não se pode atribuir à rescisória finalidade que não encontra o devido respaldo em nosso ordenamento jurídico.” (grifei)



     Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 485, V E IX, DO CPC/1973. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.m(ARE 1392268 AgR, Rel. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 13-12-2022)



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 18. CAUTELAR DE SUSPENSÃO. EFEITOS: PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (RE 1370827 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe11-11-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente